Tribunal: TJDFT
Processo: 0714333-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
A parte impetrante, por meio da petição de ID 60843170, manifesta, expressamente, sua intenção de desistir do mandado de segurança, oportunidade em que sinaliza a perda superveniente do objeto em razão de ter sido nomeada no concurso público. DECIDO. A desistência do mandado de segurança é direito subjetivo da parte impetrante, sendo desnecessária a anuência da parte adversa. Nesse sentido, “[o] STF, no RE 669.367/RJ (Tema 530), firmou tese segundo a qual a desistência do mandado de segurança é prerrogativa da parte impetrante; pode ser manifestada a qualquer tempo, mesmo após o julgamento de mérito, desde que antes do trânsito em julgado; e sua homologação não depende da anuência da parte contrária”. (STJ. 1a Turma. DESIS nos EDcl no AgInt no REsp 1.916.374-PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 18/10/2022) Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Sem honorários advocatícios (artigo 25 da Lei no 12.016/09; Súmula 512/STF; e Súmula 105/STJ). Publique-se. Intimem-se. Retire-se o feito da pauta de julgamento designada, nos termos da certidão de ID 60583902. Cumpra-se.